Tribunal: TJSP
Processo: 1010534-79.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Razões de apelação dissociadas das matérias discutidas nos autos – Inadmissibilidade – Hipótese em que cumpria ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo a análise da matéria ao órgão 'ad quem' – art. 1 010, III, CPC - Recurso não conhecido.

RECURSO ADESIVO - Subordinação ao principal - Exegese do art. 997, §2o, III, do NCPC -

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Razões de apelação dissociadas das matérias discutidas nos autos – Inadmissibilidade – Hipótese em que cumpria ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo a análise da matéria ao órgão 'ad quem' – art. 1 010, III, CPC - Recurso não conhecido.

RECURSO ADESIVO - Subordinação ao principal - Exegese do art. 997, §2o, III, do NCPC - Recurso adesivo não conhecido."